Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DAS RUBRICAS (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA) NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) do auxílio-alimentação e do abono de permanência integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia (questão de fundo não afeta ao tema do Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais 0737163-55.2020.8.07.0016, o qual discute ainclusão – ou não – do adicional de insalubridade na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia).

II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito doSTJ: AgIntnoAREsp475822/DF,DJE19/12/2018;REsp1576363/RS,DJe19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019).

III. No presente caso, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).